Tribunal: TJDFT
Processo: 0705329-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0705329-09.2025.8.07.0000 PACIENTE: FARLEY JUNIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DIEGO ALVES DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado DIEGO ALVES DE ARAÚJO em favor de FARLEY JÚNIO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora Promotor de Justiça da 2a Promotoria de Justiça Criminal e do Tribunal do Júri de Recanto das Emas, haja vista suposto constrangimento ilegal do paciente, considerando a atipicidade da conduta em relação à qual se exigirá confissão formal para o acordo de não persecução penal, bem como a nulidade das provas decorrentes de denúncia anônima, quebra da cadeia de custódia e testemunhos policiais insuficientes (autos n. 0703800-63.2023.8.07.0019). Após sustentar a possibilidade de veiculação excepcional de habeas corpus para trancamento do inquérito policial, o impetrante narra que o paciente foi abordado por policiais e levado à delegacia de polícia por pretensamente dirigir embriagado e portar ilegalmente arma de fogo, sendo indiciado apenas por esta última conduta (art. 14 da Lei n. 10.826/2003), ante a ausência do documento necessário (guia de tráfego) para o deslocamento com o artefato até o clube de tiro que frequentava, o que constituiria mera irregularidade administrativa. Defende a nulidade de provas obtidas em decorrência: da denúncia anônima, pois exigiria prévias diligências; da quebra da cadeia de custódia respectiva, afetando a sua autenticidade e integridade, o que redundou em uma busca aleatória (fish expedition) de vestígios; e da fragilidade da prova testemunhal colhida dos policiais militares que atuaram no fato. Ao final, pede, liminarmente, o sobrestamento do inquérito policial (n. 0703800-63.2023.8.07.0019), e a concessão da ordem para: “a) a decretação de nulidade de toda e qualquer prova obtida na busca veicular por incidir fish expedition ao quererem corroborar a quebra de cadeia de custódia; e b) por derradeiro, decretando-se o trancamento das investigações levadas a efeito em face do paciente; e c) por fim, restituição da arma de fogo devidamente registrada com as munições intactas e a fiança com a expedição dos alvarás de levantamento”. É o relatório. DECIDO. Como é sabido, a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. Não é o caso dos autos, com a devida vênia. Após o exame dos autos, em que pese à argumentação empregada na inicial, não vejo demonstrado, de plano, o apontado constrangimento ilegal passível de reconhecimento já nesta fase de cognição sumária, uma vez que os elementos em discussão merecem exame mais acurado na tramitação do feito. A rigor, cuidou-se de denúncia anônima que ensejou a necessária diligência policial a redundar na prisão em flagrante do paciente por supostamente praticar o crime de porte ilegal de arma de fogo, sendo posteriormente indiciado pelo tipo penal do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, depois de colhidos elementos investigatórios sopesados pela autoridade judicial, sem que se materializem, repito, de plano, as alegações de ilegalidades que autorizariam, já neste momento processual, o sobrestamento do inquérito policial na origem. De outro lado, verificando-se que o paciente recolheu a fiança arbitrada, não se vislumbra, por ora, risco concreto e atual à liberdade de locomoção ou iminente afronta a outros direitos individuais, daí por que não resulta evidente a urgência imprescindível para o provimento liminar ansiado, ao contrário do que apregoado na inicial, muito menos a pretexto de evitar a eventual realização de procedimento para acordo de não persecução penal, que sabidamente é meio consensual de resolução de conflitos penais. A matéria, portanto, será resolvida por ocasião do exame do mérito da ação pelo douto Colegiado, após regular e célere tramitação. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator